Tribunal: TJDFT
Processo: 0703074-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703074-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLORIA YAMAGUTI AMAGASAKI AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= O art. 932, inc. III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Dispõe o art. 1.003, §5o, do CPC, que o agravo de instrumento deverá ser interposto no prazo de 15 dias. Por sua vez, o art. 219 do CPC dispõe: “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. Sobre a contagem dos prazos, o diploma processual também estabelece que: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” O art. 223, do CPC, prevê que: “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. Segundo o §1o, considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Na hipótese, a decisão nos embargos de declaração (ID 220022537 – autos de origem) foi proferida em 06/12/2024 e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 10/12/2024 (ID 220293552, autos de origem) e considerada publicada em 11/12/2024. O prazo para interposição do agravo de instrumento iniciou em 12/12/2024 e findou em 31/01/2025, considerando o recesso forense e a suspensão legal, até dia 20/01. Este agravo de instrumento foi interposto somente no dia 03/02/2025 (ID 68311548). Portanto, é intempestivo. A agravante sustenta que “o prazo para interposição do presente agravo deveria se iniciar em 12/12/2024 quando houve indisponibilidade do sistema Pje, de forma que o termo inicial se prorrogou para o dia 13/12/2024”. Ocorre que, nos termos do § 2o do art. 10 da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, se, por ocasião da tentativa da prática do ato processual por meio de petição eletrônica, no último dia do prazo assinalado, o Sistema do Poder Judiciário estiver indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema[1]. Ademais, não é qualquer erro pontual e eventual que provoca a prorrogação do prazo no sistema PJe. Nos termos do artigo 11 da Resolução no 185/2013 do CNJ, que institui o Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe como sistema informatizado de processo judicial no âmbito do Poder Judiciário e estabelece os parâmetros para o seu funcionamento, somente serão prorrogados os prazos quando a indisponibilidade, ocorrida entre 6h00 e 23h00, for superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, ou se ocorrer entre 23h00 e 24h00, e se ocorrer no último dia do prazo para a interposição do recurso[2]. Esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR. INTEMPESTIVIDADE. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO DO RECURSO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática de não conhecimento de recurso de embargos de declaração, em razão da intempestividade. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de prorrogação do prazo do recurso por indisponibilidade do sistema PJe, com consequente reconhecimento da tempestividade. III. Razões de decidir. 3. A ementa do acórdão embargado foi publicada em 20/06/24 e a parte registrou ciência no sistema em 20/06/24, começando o prazo de 5 dias dos embargos de declaração em 21/06/24, que findou em 27/06/24, mas a parte opôs os embargos de declaração apenas em 28/06/24. 3.1. A indisponibilidade do sistema por pouco mais de três horas no dia 21/06/2024 não tem o condão de prorrogar o prazo para mais um dia útil, pois as normas que dispõem sobre a prorrogação de prazo são específicas ao estabelecer essa solução apenas quando a indisponibilidade do sistema se dá no último dia do prazo do recurso. 3.2. Como já mencionado na decisão agravada, os embargos declaratórios são recurso de fundamentação vinculada, não sendo meio hábil para alegação de fato novo, notadamente quando o recurso principal (agravo de instrumento) já foi julgado. IV. Dispositivo. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A indisponibilidade do sistema PJe por mais de sessenta minutos só tem o condão de prorrogar o prazo do recurso para o dia útil seguinte quando ocorre no termo final do prazo”. ______________ Dispositivos relevantes citados: art. 11 da Resolução 185 do CNJ; art. 11 da Portaria Conjunta 53/2014 do TJDFT; e art. 10 da Lei 11.419/2006. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1857046, 07442855120228070016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024. (Acórdão 1943146, 0723347-49.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) (Grifo nosso) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INCONSISTÊNCIA NO PJE. INOCORRÊNCIA. NÃO PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A tempestividade constitui pressuposto objetivo indispensável à admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de não conhecimento. 2. Não é qualquer erro pontual e eventual que provoca a prorrogação do prazo no Sistema PJe. Nos termos do artigo 11 da resolução no 185/2013 do CNJ, somente serão prorrogados os prazos quando a indisponibilidade, ocorrida entre 6h00 e 23h00, for superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, ou se ocorrer entre 23h00 e 24h00, e se ocorrer no último dia do prazo para a interposição do recurso. 3. Não ocorrendo qualquer das hipóteses acima elencadas não há prorrogação de prazo e, portanto, não há dúvida de que o agravo de instrumento interposto é, de fato, intempestivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1729425, 0719124-53.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/07/2023, publicado no DJe: 31/07/2023.) (Grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIMENTO. PETICIONAMENTO ELETRÔNICO. PRAZO. ÚLTIMO DIA. PJe. INDISPONIBILIDADE NÃO DEMOSTRADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do §2o do art. 10 da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, se, por ocasião da tentativa da prática do ato processual por meio de petição eletrônica, no último dia do prazo assinalado, o Sistema do Poder Judiciário estiver indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. 2. As justificativas apresentadas pelo advogado do recorrente não são aptas a relativizar o prazo legalmente estabelecido para a prática de interposição do agravo, não tendo a parte agravante demonstrado indisponibilidade do sistema do PJe, suficiente à caracterização de impedimento à prática do ato, limitando-se a colacionar telas indicando possível erro no peticionamento eletrônico do recurso, sem que se faça possível a correlação entre os documentos indicados nas supostas tentativas de peticionamento no último dia do prazo e o agravo interposto intempestivamente. 3. Verificando-se no caso concreto que o recurso de agravo de instrumento foi interposto no dia seguinte ao último do prazo, evidenciando o desatendimento ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o da tempestividade recursal, seu não conhecimento é medida que se impõe. 4. Preliminar suscitada acolhida. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1418843, 0739508-08.2021.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2022, publicado no DJe: 09/05/2022.) (Grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AI. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PJE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 – Verificando-se da consulta aos autos originários no sistema do Processo Judiciário Eletrônico (PJe) que a decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 29/09/2020 (terça-feira), considera-se publicada no dia útil imediatamente posterior (30/09/2020 – quarta-feira). O prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso de Agravo (artigos 219 e 1003, § 5o, ambos do CPC) findou-se, portanto, no dia 22/10/2020, razão pela qual, tendo sido o recurso interposto apenas no dia 27/10/2020, evidencia-se a intempestividade do Agravo de Instrumento. 2 – Para que a suposta indisponibilidade no sistema pudesse ter interferido no prazo recursal, haveria a necessidade de que tal indisponibilidade tivesse se estendido durante todo o período compreendido entre o último dia do prazo recursal e a interposição do recurso, o que, todavia, não restou demonstrado. 3 – À luz do quadro demonstrado, resta inarredável concluir pela existência de irregularidade insanável no Agravo de Instrumento, qual seja a intempestividade, o que revela a correção do não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto objetivo. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1320191, 0747044-07.2020.8.07.0000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/02/2021, publicado no DJe: 11/03/2021.) (Grifo nosso) Na hipótese, não ocorrendo qualquer das hipóteses acima elencadas, uma vez que, em 31/01/2025 (sexta-feira), o PJe não apresentou nenhum tipo de indisponibilidade[3] que, eventualmente, poderia postergar o prazo final para interposição do recurso, não há prorrogação de prazo e, portanto, não há dúvida de que o agravo de instrumento interposto é, de fato, intempestivo. Ainda, registro que a indisponibilidade do sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe ocorrida em 12/12/2024 foi meramente parcial, tendo a duração de apenas uma hora e catorze minutos, já ao final do referido dia, não sendo apta a relativizar o prazo legalmente estabelecido para a prática de interposição do agravo, não tendo a parte agravante demonstrado indisponibilidade do sistema do PJe no último dia, suficiente à caracterização de impedimento à prática do ato. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, ex vi do disposto nos arts. 932, inc. III, do CPC, e 87, III, do RITJDFT. Cientifique o d. Juízo de origem. Intime-se. Publique-se. Arquive-se. Brasília/DF,14 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 10. A distribuição da petição inicial e a juntada da contestação, dos recursos e das petições em geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico, podem ser feitas diretamente pelos advogados públicos e privados, sem necessidade da intervenção do cartório ou secretaria judicial, situação em que a autuação deverá se dar de forma automática, fornecendo-se recibo eletrônico de protocolo. § 1o Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os efetivados até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia. § 2o No caso do § 1o deste artigo, se o Sistema do Poder Judiciário se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. [2] Art. 11. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I – a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00; ou II – ocorrer indisponibilidade entre 23h00 e 24h00. § 1o As indisponibilidades ocorridas entre 0h00 e 6h00 dos dias de expediente forense e as ocorridas em feriados e finais de semana, a qualquer hora, não produzirão o efeito do caput. § 2o Os prazos fixados em hora ou minuto serão prorrogados até às 24h00 do dia útil seguinte quando: I – ocorrer indisponibilidade superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, nas últimas 24 (vinte e quatro) horas do prazo; ou II – ocorrer indisponibilidade nos 60 (sessenta) minutos anteriores ao seu término. § 3o A prorrogação de que trata este artigo será feita automaticamente pelo sistema PJe. [3] https://pjeindisponibilidade.tjdft.jus.br/indisponibilidades/2025